Tribunal: TJMT
Processo: 1010131-39.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010131-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARGARIDA ROBERTA DE MORAES - CPF: 156.783.851-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUPOSTA FALHA NO SISTEMA PJE – PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS APÓS A JUNTADA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a recorrente se manifestado, à época, quanto a suposta falha no sistema informatizado deste e. Tribunal, tem-se como operada a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1023998-15.2016.8.11.0041, movido por MARGARIDA ROBERTA DE MORAES, indeferiu o pedido de declaração de nulidade de atos processuais e determinou a reabertura de prazo para o pagamento voluntário da dívida.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a nulidade da certidão de trânsito em julgado do acórdão exequendo, uma vez que o recurso de embargos de declaração ainda está pendente de análise em segundo grau. No mais, sustenta a ausência de intimações válidas em nome do patrono da parte recorrente que assiste à causa.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para seja declarada nulidade de todos os atos praticados após a oposição dos referidos aclaratórios, devendo os autos retornarem à esta Instância para o regular processamento.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal em dobro.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID nº 42456481.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no documento de ID nº 44853990.

A contraminuta foi juntada, no ID nº 43768459, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a empresa recorrente contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de atos processuais e determinou a reabertura de prazo para o pagamento voluntário da dívida.

Como relatado, nas razões do recurso sustenta a nulidade da certidão de trânsito em julgado do acórdão exequendo, uma vez que o recurso de embargos de declaração ainda está pendente de análise em segundo grau. No mais, sustenta a ausência de intimações válidas em nome do patrono da parte recorrente que assiste à causa.

Pois bem.

Compareceu o banco executado aos autos de primeiro grau na petição de Id 42098991, pedindo que o feito fosse chamado à ordem, argumentando que devido a uma falha no sistema PJE seu recurso de embargos declaratórios não foi vinculado ao processo. Com isto, sem a devida apreciação dos embargos de declaração, equivocadamente, foi certificado o trânsito em julgado da decisão monocrática em 30.09.2019 e baixado os autos ao cartório de origem.

Na decisão agravada, o Magistrado
a quo
agiu bem ao consignar que
“o banco executado deveria ter peticionado junto ao Juízo de 2º Grau, para informar o suposto erro sistêmico e requerer o que de direito. Não tendo feito, não há como em sede de Juízo de 1º Grau, ora juízo de origem, requerer cassação da certidão de trânsito em julgado”.

De fato, não cabe ao executado tentar rediscutir a matéria relativa ao trânsito em julgado certificado pela instância superior no Juízo “
a quo
”.

É assim porque o artigo 507, do Código de Processo Civil estabelece que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o tema, a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classificam a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

Com efeito, a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra
“Instituto de Direito Processual Civil”
, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

No caso dos autos, ocorreu a preclusão temporal em face da perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a questão em si – suposta falha na vinculação de recurso em segundo grau – poderia ter sido tratada antes do trânsito em julgado ou ainda por recurso próprio, em momento oportuno, na seara recursal, o que não foi feito.

A recorrente não adotou nenhuma providência naquela época, mesmo após a ciência do Trânsito em Julgado e a baixa dos autos à origem, recaindo sobre fato e preclusão temporal.

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, TJSP 164/22, extraído da obra supracitada, página 1.909)

Outrossim, como bem consignado no
decisum

a quo
, descabia a alegação de a ausência de intimações válidas em nome do patrono que assiste à causa, uma vez que da documentação acostada pela própria recorrente, a fim de comprovar sua alegação, acostada no Id 42098997, nota-se que consta a juntada do pedido de execução de cumprimento de sentença da requerente, protocolado pela Defensoria, petição de Id 42098997.

Assim, a recorrente comprova que teve acesso aos autos, tomando ciência de toda a tramitação, não havendo porque falar-se em nulidade dos atos por ausência de intimação válida.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020